Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ilicitude do objeto é uma das causas de nulidade previstas no diploma civil, de forma a reconhecer inválido o negócio jurídico pactuado, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil. Como consequência da declaração de nulidade, o art. 182 do Código Civil determina o retorno ao status quo ante. O fundamento jurídico do retorno ao status quo ante é a evidente vedação ao enriquecimento sem causa.

1.1. In casu, denota-se que o Juízo a quo procedeu corretamente ao determinar os descontos dos valores recebidos, já que os efeitos jurídicos deveriam ser desconstituídos. Ora, como as partes deveriam realizar devolução de valores recíproca, nada mais lógico que determinar o desconto entre os valores devidos.

2. Segundo o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caso a parte sucumba em parte mínima do pedido, a outra responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

2.1. Ademais, depreende-se do princípio da causalidade que, aquele que dá causa à necessidade da intervenção judicial, deve arcar com o ônus de sucumbência, conforme art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

2.2. In casu, a sucumbência dos apelantes foi mínima, eis que conseguiram obter a declaração de nulidade do contrato pactuado, além da devolução dos valores investidos. Cabe mencionar, ainda, que a necessidade da demanda judicial foi ocasionada pelos apelados, ao prometerem lucros exorbitantes aos autores e pouco cumprirem o negócio jurídico pactuado.

2.3. Dessa forma, imputam-se os ônus de sucumbência aos réus, nos termos do art. 85, §10, e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.